Tribunal: CARF
Processo: 13227.720400/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720400/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.412 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
LATICINIOS CEREJEIRAS MULTIBOM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. VALORAÇÃO.
Em sede de compensação tributária, efetivada pelo sujeito passivo, os créditos
serão acrescidos de juros compensatórios e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos moratórios, até a data da entrega da respectiva Declaração de
Compensação - DCOMP, na forma da legislação de regência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA
ENTRE O DÉBITO E O CRÉDITO.
A falta de equivalência entre o valor total do crédito e o valor do dos débitos
apontados como compensáveis, validados na forma da legislação que rege o
instituto da compensação tributária, permite somente a compensação de valores
até o limite em que se equivalerem.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720400/2009-79
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720400/2009-79

1.

Adoto o relatório componenete do Acórdão DRJ/BELÉM de no 01-17.615,
exarado por sua 3a Turma, por economia processual e por bem relatar os fatos constantes destes
autos :

Trata-se de declaraçao de compensação transmitida em
06/04/2006 pela contribuinte acima identificada, na qual indicou
crédito de RS 119.645,88 resultante de pagamento indevido ou a
maior originário de DARF relativo à receita de código 5856, do
período de apuração de 31/12/2005, com arrecadação em
13/01/2006, no valor originário de R$ 119.645,88.

A Delegacia de origem, em análise datada de 25.05.2009 (fl. 09),
asseverou que “analisadas as informações prestadas (..)
constatou-se a procedência do crédito original informado no
PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor do crédito pretendido.

(..) Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se
insuficiente para quitar os débitos informados no PER/DCOMP,
homologo parcialmente a compensação declarada”.

Cientificada,
a
interessada
apresentou,
em
10.06.2009,
manifestaçao de inconfomndade na qual alega (fl. 09):

“No mês de dezembro/2005, a empresa (__) recolheu indevidamente o valor de
RS 119. 645,88 (..), resultando desta forma crédito a ser compensado do valor
integral pago indevidamente (..). Oportunamente, a empresa aproveitou o crédito
do pagamento efetuado indevidamente em 13/01/2006, no valor de RS
119.645,88 (...), compensando IRPJ da competência 12/2005 e CSLL da
competência
12/2005
(.,.).
No PER/DCOMP, foi informado o DARF de pagamento, como origem do
crédito.
Portanto, a compensação foi efetuada de forma legal, o que torna o despacho
decisório (..) sem nenhum efeito. Diante dos fatos apresentados, requer a
anulação do referido despacho decisório, por ser de Justiça e Direito. ”

É o relatório.

2.

Transcrevo, também, a Representação que deu origem aos presentes autos, por ser
esclarecedora :

Trata o presente de suspensão de débito de CSLL (2484), exercício
12/2005, no Sief/cobrança, em razão da manifestação de inconfomiidade
apresentada
pelo contribuinte, tempestiva. Como o direito creditório foi reconhecido
de forma integral no processo de crédito l3227.90lll8/2009-91, e a
contestação do contribuinte versa unicamente sobre a remuneração de
crédito ou cálculos de compensação referente à homologação parcial da
Dcomp 04035.215l4.060406.l.3.04-5550, represento para a formalização
de processo no código de assunto 2l794.8, conforme disposto pela Norma
de Execução CODAC/COSIT/COFIS/COCA]/COTEC n° 6, de 21 de
novembro
de
2007,
Art. 33, § 3°, e em seguida proceda-se ao envio do mesmo à Delegacia da
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720400/2009-79

Receita 'Federal do Brasil de Julgamento para análise.

3.

Inconformado, o requerente apresentou recurso voluntário, dirigido a este CARF,
alegando :

- a decisão julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
recorrente, no sentido de que os tributos não pagos nos prazos específicos
serão acrescidos de multa de mora, destituída de caráter punitivo, dada
sua natureza reparatória calculada á taxa de 0,33%, por dia de atraso,
limitada a vinte por cento, bem como sofrerão incidência da Taxa SELIC,
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento ao mês do pagamento.
- com a compensação o recorrente tornou-se credor da Fazenda Pública,
ao passo que o valor de R$ 119.645,88 fora efetuado em 13/01/2006.
- de acordo com o Decreto no 3.000/95, em seu artigo 94, o valor a ser
utilizado na compensação ou restituição será acrescido de juros obtidos
pela aplicação da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, assim, tratando-
se de restituição de crédito relativo ao tributo administrado pela RFB,
esta deve realizar-se com acréscimo de juros SELIC acumulados
mensalmente e de juros de um por cento ao mês, e não a partir da
declaração de compensação.
- assim, não poderia aplicar-se a incidência de multa moratória sob
fundamento de atraso, com o devido recolhimento do tributo, posto que,
com base no artigo 138 do CTN, o contribuinte que denuncia
espontaneamente os Fisco o seu débito., mesmo estando em mora, está
exonerado da multa moratória.
- o tributo recolhido indevidamente, para fins de compensação, deve ser
atualizado monetariamente desde o seu pagamento, tal como ocorre com
a restituição do indébito.
- requer que seja recebido o recurso administrativo, julgando-o
procedente para reformar a decisão, declarando compensado o crédito do
recorrente, com a mesma atualização que sofreu o débito.
4.

Assim vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720400/2009-79

5.

Por sua clareza, adotamos os dizeres do Ilustre Julgador da DRJ/BELÉM :
- verifica-se que o sujeito passivo, embora indiretamente, opõe-se à forma de valoração do crédito e dos
débitos que informou em sua declaração de compensação, haja vista ser esta a causa direta da-
homologação apenas parcial de tal documento, na medida em que o direito creditório originalmente
informado
foi
integralmente reconhecido pela unidade de origem. Veja-se, neste passo, que o crédito foi declarado pelo
interessado em seu valor original. sem qualquer atualização (tl. 03). ao passo que os débitos. embora
correspondentes a periodos de apuração com prazo de pagamento já vencido (IRPJ do PA 12/2005, com
vencimento em 31/01/2006, v.g. - fl. 06) por ocasião da apresentação da declaração de compensação em
tela (06/04/2006), também foram informados sem qualquer atualização.
6.

A operacionalização da compensação tributária está a cargo da Secretaria da
Receita Federal e, á época da transmissão da DCOMP vigia a Instrução Normativa SRF no
600/2005, que assim determinava :
“Art 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 52 e 53 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até
a data da entrega da Declaração de Compensação.
(...)
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF,
passível de restituiçâo, será restituído ou compensado com o acréscimo
de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados
mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
(...)
11- houver a entrega da Declaração de Compensação "
7.

Assim, tratando-se de restituição de crédito relativo a tributo administrado
pela RFB, esta deve-se realizar com o acréscimo de juros Selic acumulados mensalmente e de
juros de um por cento no mês em que houver a entrega da declaração de compensação, da
forma que procedeu a unidade de origem.
8.

Quanto aos acrécimos legais, mais uma vez adotamos como razão de decidir os
dizeres do Ilustre Julgador da DRJ/BELÉM Clecivaldo Araújo Silva :
- Em relação aos acréscimos legais aplicados a débitos vencidos
vinculados
em PER/DCOMP, a legislação de regência, referida no caput do art. 28
da IN SRF n° 600/2005, nos ternos dispostos no art. 161 do Código
Tributário Nacional determina que os débitos decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, cujos fatos
geradores ocorreram a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.412 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720400/2009-79

previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora
(destituída de caráter punitivo, dada sua natureza reparatória), calculada à
taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, limitada a
vinte por cento, bem como sofrerão a incidência de juros Selic, a partir do
primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês
anterior
ao
do
pagamento e de um por cento no mês de pagamentos. Trata-se de
exigências destinadas a indenizar a Fazenda Nacional em decorrência da
impontualidade do sujeito passivo no adimplemento de suas obrigações
tributárias.
Dessa forma, resulta notória a impossibilidade de que seja acolhida a
pretensão do sujeito passivo.
9.

Quanto á alegação de que a DCOMP constitui confissão espontânea e, portanto,
não deve incidir multa moratória sobre o valor do débito, deve se atentar para o fato de que não
encontramos elementos para caracterizar a denúncia espontânea.
Conclusão
10.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital